Tribunal: TJMT
Processo: 1001575-13.2020.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001575-13.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MERCEDES EVEIRO SOENLE - CPF: 550.564.901-72 (APELANTE), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que

aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, 05 (cinco) anos.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MERCEDES EVEIRO SOENLE
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico combinada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº
1001575-13.2020.811.0044
, movida em desfavor de
BANCO BMG S/A
, nos termos do § 1.º do artigo 332 bem como inciso II do artigo 487, todos do Código de Processo Civil,
JULGOU LIMINARMENTE EXTINTA
a ação com resolução de mérito, uma vez que ocorrida a prescrição da pretensão anulatória e indenizatória.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que, “
se não existe contrato entre as partes, não há que se falar em prescrição
”.

Ademais, menciona a apelante que “
não há que se falar em prescrição, devendo a contagem de prazo começar a contar a partir do conhecimento dos fatos pela autora
”.

Por fim, requer o provimento do presente Recurso de Apelação a fim de anular a sentença prolatada, afastando a prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença recorrida, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico combinada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1001575-13.2020.811.0044, nos termos do § 1.º do artigo 332 bem como inciso II do artigo 487, todos do Código de Processo Civil, julgou liminarmente extinta a ação com resolução de mérito, uma vez que ocorrida a prescrição da pretensão anulatória e indenizatória.

Pois bem.

Narra a autora ser beneficiária de pensão por morte de trabalhador rural e, ao consultar seu benefício previdenciário de n.º 0512755108, conforme extrato emitido pelo próprio Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, foi informado de que haviam descontos de empréstimos em seu benefício.

Segundo consta no contrato mencionado, de n.º 197162630, houve um empréstimo no valor de R$ 1.107,47 (mil cento e sete reais e quarenta e sete centavos), a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas de R$ 35,14 (trinta e cinco reais e quatorze centavos), tendo sido descontadas 21 (vinte e uma parcelas) até a data do extrato anexo.

Menciona que não solicitou o referido empréstimo bem como que jamais recebeu o valor descrito, requerendo ressarcimento pelos danos materiais, correspondente ao dobro dos valores descontados, bem como indenização a título de danos morais.

Ocorre que, compulsando os autos, em que pese as argumentações apresentadas, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa consignar que a cobrança dos referidos descontos mensais que recaiam sobre o benefício da autora em decorrência do suposto contrato de empréstimo n.º 197162630, se encerrou de 09 de setembro de 2011.

Ademais, oportuno colacionar que a ação em apreço foi instaurada em 26 de julho de 2020, ou seja, a mais de 8 (oito anos) data do último desconto supostamente indevido.

Como o caso em apreço versa sobre relação consumerista, aplica-se o prazo prescricional disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Convém ainda destacar que, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de ação de ressarcimento de danos decorrentes de descontos indevidos, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.
TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
. 2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes
. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
-
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
- INCORRÊNCIA - REJEITADA - OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça
, “
em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
. 2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
.
Precedentes
.” (STJ - AgInt no REsp: 1799862 MS 2019/0062947-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2020). Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. (TJMT - N.U 1015373-21.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO -
PRESCRIÇÃO
- OCORRÊNCIA -
PRAZO QUINQUENAL
-
TERMO INICIAL
-
ÚLTIMO DESCONTO
- INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC -
PRECEDENTES DO STJ
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratando-se de ressarcimento de danos decorrente de descontos indevidos, por falta/nulidade de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto
. (TJMT - N.U 1000949-62.2018.8.11.0044, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Assim, considerando como obrigação de trato sucessivo, o termo inicial para a análise da prescrição do direito autoral é a data correspondente ao vencimento da última parcela.

Portando, como o desconto foi excluído em 09 de setembro de 2011 e a ação foi proposta em 26 de julho de 2020, tem-se que a pretensão inicial se encontra prescrita, visto que quando do ajuizamento da ação já havia decorrido o prazo de cinco anos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021